Tribunal: STF
Processo: HC 107086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedente. Novo título prisional consubstanciador da prisão não submetido ao crivo das instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância não admitida. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836/PE-AgR, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)



    2. Segundo noticiado pelo próprio agravante, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cárceres/MT, pouco tempo depois de revogar sua prisão preventiva, a teria decretado novamente. Trata-se, portanto, de novo título prisional, que, obviamente, não foi submetido ao crivo das instâncias antecedentes. Esse fato impede que esta Suprema Corte analise o ato prisional de forma originária, sob pena de se configurar dupla supressão de instância, o que não se admite.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.